Tribunal: CARF
Processo: 13681.720027/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13681.720027/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS CUEVAS COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio
correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento na espécie.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13681.720027/2013-75
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720027/2013-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.287,86, relativo ao ano-calendário
2011, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de previdência privada e FAPI, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal(fls. 05 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03 e 04, impugna tempestivamente o lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e
os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/03/2014 (e-fls. 54/55), o(a) contribuinte, em
19/03/2014 (e-fls. 57), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos ora acostados aos autos em conjunto
com os já apresentados em fase impugnatória. Ressalta que suas despesas médicas são cobertas
por saques realizados por meio de cartão de crédito. Junta extratos de Cartão de Crédito (e-fls. 59
e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720027/2013-75

Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas, cujo valor glosado
original de R$21.963,85 foi reduzido pela DRJ em R$ 6.066,03, tendo em vista sua consideração
acerca de comprovação parcial das despesas médicas.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas, Extratos de Cartão de Crédito (e-fls. 59/74),
apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória
(Extratos de Cartão de Crédito, e-fls. 59/74).
Vejam-se do Voto do Acórdão combatido excertos abaixo apresentados de
interesse tanto para observação dos motivos da manutenção quanto do afastamento parcial do
lançamento naquele momento.
Voto
...
As despesas médicas foram glosadas por a documentação apresentada ter sido
considerada insuficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços e a realização
dos respectivos pagamentos aos profissionais/empresas relacionados na declaração de
ajuste anual.
Com a impugnação, o contribuinte junta o recibo de fl. 29, emitido pelo cirurgião-
dentista Marconi César Ribeiro, no valor de R$ 960,00, e o orçamento e Pedido de
adiantamento pelo PAS do Banco do Brasil para tratamento dentário, de fl. 30, que
formam a convicção de que os serviços foram efetivamente prestados e pagos.
O comprovante de rendimentos de fl. 31 prova o pagamento do valor total de R$
5.106,03 para a CASSI, a título de plano de saúde(3% do salário) e participação em
consultas.
Com relação aos valores pagos aos fisioterapeutas Cibele Mendes Terra (R$
7.400,00) e Sidney Cássio da Silva (R$ 6.500,00), os recibos de fls. 27 e 28,
desacompanhados de encaminhamento médico, exames radiológicos ou outros, não
são suficientes para suprir a falta apontada no lançamento. (ora grifado)
...
Assim, dada a falta de comprovação efetiva da prestação dos serviços e dos
pagamentos, deve ser mantida a glosa destas despesas médicas.
As despesas médicas comprovadas no valor total de R$ 6.066,03, correspondem ao
imposto de R$ 1.668,15.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto no valor de R$ 1.668,15.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720027/2013-75

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 25).
Já corretamente mencionado pela DRJ que o interessado tenta comprovar os
valores pagos aos fisioterapeutas Cibele Mendes Terra (R$ 7.400,00) e Sidney Cássio da Silva
(R$ 6.500,00), os recibos de fls. 27 e 28, documentos insuficientes para comprovação do efetivo
pagamento dos serviços médicos.
E quanto aos Extratos de Cartão de Crédito (e-fls. 59/74) ora colacionados, atente-
se que todos referem-se ao ano calendário 2012, enquanto o ano calendário envolvido nesta
contenda é 2011, o que torna então tais provas imprestáveis à comprovação efetiva dos
dispêndios deste ano-calendário de 2011.
Assim, verifica-se que o contribuinte continua sem comprovar suas despesas
médicas que ensejaram a lavratura da Notificação de Lançamento e impende, neste momento, a
citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13681.720027/2013-75

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original